Tribunal: TJSP
Processo: 1004270-08.2025.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – Determinação para juntada de informações precisas e documentos relativos à contratação impugnada – Autor que não cumpriu a contento a determinação – Extrato acostados incompletos, além da inveracidade quanto à inexistência de crédito lançado em conta – Determinação do juízo fundada nas orientações do NUMOPEDE e enunciados do E.

Ementa:
*INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – Determinação para juntada de informações precisas e documentos relativos à contratação impugnada – Autor que não cumpriu a contento a determinação – Extrato acostados incompletos, além da inveracidade quanto à inexistência de crédito lançado em conta – Determinação do juízo fundada nas orientações do NUMOPEDE e enunciados do E. TJSP - Ademais, inteligência do disposto no art. 139, III do CPC em razão do abundante número de ações temerárias que assolam o Poder Judiciário – Sentença de extinção do processo corretamente decretada – Apelo desprovido.*